Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. A jurisprudência é tranquila quanto a que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior a essa data, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
4. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, sendo necessário pedido expresso do Ministério Público e a existência de provas suficientes do quantum dos danos materiais decorrentes do delito, sendo o caso dos autos.
5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
6. Recursos conhecidos e não provido do réu Jadson Kawam Fonseca e parcialmente provido do réu Wagner Dias Pinto.